Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713401-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROSEANNE RODRIGUES DE DEUS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25417201) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED em face de ROSEANNE RODRIGUES DE DEUS CUNHA, ante a Decisão (ID 88830731 na origem) proferida em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 0711968-79.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a Agravante suporte o ônus financeiro do tratamento urgente com o medicamento Ocrevus® (Ocrelizumabe) pelo prazo estabelecido pela médica responsável, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de 20.000.00, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida suporte o ônus financeiro do tratamento urgente com o medicamento Ocrevus® (Ocrelizumabe) pelo prazo estabelecido pela médica responsável em Doc. 09.4 - Receita Médica - Ocrelizumabe, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de 20.000,00. Em Decisão de ID 26457569, foi deferido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em Ofício entre Órgãos Julgadores de ID 29458631, foi comunicado que foi prolatada sentença na origem (ID 103972501 de origem), ao qual se refere o recurso de Agravo de Instrumento (ID 25417201). É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0711968-79.2021.8.07.0001), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021 17:23:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador